Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-87.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 1010943-87.2022.8.11.0040
EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
EMBARGADO: JOÃO PAULO CERUTTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra acórdão colegiado que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que negara seguimento ao Recurso Extraordinário. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, requerendo, com efeitos infringentes, o processamento do recurso constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há, na decisão embargada, omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. No caso concreto, a decisão embargada enfrentou de forma clara e específica todas as questões suscitadas, tendo fundamentado a negativa de provimento ao Agravo Interno com base nos Temas 130 e 413 da Repercussão Geral do STF e na Súmula 279 do mesmo Tribunal.
5. Os argumentos trazidos pela embargante revelam mero inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
6. O recurso interposto representa tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão por via processual imprópria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração objetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, AR 2703 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04.11.2021, DJe 17.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010943-87.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO CERUTTI - CPF: 972.023.551-91 (RECORRENTE), EMERSON PHILIP ALVES MENEZES - CPF: 053.710.381-32 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025